Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717666-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUATTROR COMERCIAL LTDA AGRAVADO: WLIGHT COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26125523) interposto por QUATTROR COMERCIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento cautelar antecedente movido por WLIGHT COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - EPP em desfavor da agravante, deferiu o pedido de protesto dos títulos apresentados pela autora. Eis o r. decisório combatido (ID 25865111): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Pugna a requerente pela reconsideração da decisão de ID 88205914, que indeferiu o pedido autoral de extensão da tutela deferida em ID no 80538873, a fim de que os demais protestos realizados pela ré e acostados aos autos em ID no 83546534 sejam igualmente sustados. É o relatório. Decido. Na decisão de ID 88205914, o pedido foi indeferido pois se julgou não ser possível identificar, pelos protestos acostados, a qual contrato se referiam. Todavia, a requerente juntou, ao ID 90716142, cópia integral dos autos de execução de título extrajudicial ajuizado pela requerida em face da requerente, em que os protestos juntados neste processo, ao ID 83546534, foram acostados pela exequente, conforme se verifica ao ID 90716142, páginas 58 a 63. Dessa forma, julgo demonstrada a probabilidade do direito, sendo que o próprio caráter expropriatório da execução demonstra o perigo de dano. Assim, defiro o pedido do requerente (ID 87029975) para estender a tutela deferida ao ID 80538873 para os protestos acostados ao ID 83546534. À Secretaria: Oficie-se ao 2o Ofício de Protestos do Guará para que abstenha-se de dar publicidade aos protestos de protocolo 997656, 998108 e 999097, em que costa o requerente como devedor. Da mesma forma, oficie-se ao juízo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília informando sobre a sustação dos protestos. Inconformada, narra a agravante que, primeiramente foi deferido, em plantão judicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para sustar os protestos indicados pela recorrida e ainda para determinar à recorrente que promovesse o cancelamento da inscrição do nome da autora junto ao SERASA. Relata que, em decisão posterior, o Juízo a quo ratificou em parte a liminar, apenas para revogar a cominação de baixa na inscrição, mantendo a sustação do protesto. Após, a autora pediu a ampliação da tutela de urgência, para abranger outros protestos realizados pela ré, o que foi concedido, consoante se vê da decisão ora hostilizada. Sustenta a perda da eficácia da cautelar, em razão do transcurso do prazo decadencial de 30 dias, previsto no art. 308 do Código de Processo Civil, para a apresentação do pedido principal, a contar da efetivação da medida. No mérito, aduz que o contrato celebrado entre as partes prevê que, após nacionalizada a mercadoria, adquirida pela agravante na condição de importadora perante um terceiro exportador, a recorrente emitiria nota fiscal-fatura das mercadoria e promoveria a entrega, cujo recebimento tornaria a recorrida devedora do preço. Acrescenta que a cláusula 4.6.2 do ajuste estabelece que o preço da mercadoria será pago pela encomendante, ora agravada, à vista da nova fiscal-fatura, não havendo que se falar em mera estimativa de preço, uma vez que o referido preço é revisado pela encomendante antes da realização do pedido de compra. Defende a “completa ausência de interdependência entre a exigibilidade do valor cobrado do encomendante e o pagamento ao exportador: se houver diferença – motivada por variação cambial –, a maior ou a menor, será posteriormente equalizada”. Pontua que o importador pode exigir o pagamento antecipado do encomendante, nos termos da instrução normativa no 1861/2018, art. 3o, § 3o, e que a agravada sempre teve ciência do valor de aquisição das mercadorias pela agravante perante o fornecedor estrangeiro, pois recebeu as faturas comerciais emitidas pelo exportador (invoince), sendo que deixou de pagar as últimas parcelas dos lotes importados e revendidos à ela, o que motivou o protesto da dívida pela recorrente. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela, tenciona o caráter satisfativo da medida concedida em favor da recorrida e que esta não comprovou que as suas atividades podem ser paralisadas em virtude dos protestos em questão. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de cessar os efeitos das decisões que deferiram a sustação dos protestos indicados pela autora e, subsidiariamente, que seja exigida caução para a sustação dos efeitos dos protestos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC/2015 que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Ritos, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram Contrato de Importação por Encomenda no 20/0620 (ID 26125526, pgs. 18/24), em junho de 2020, constando a agravada como encomendante e a agravante como importadora, tendo como objeto a aquisição e importação de mercadorias pela recorrente Quattror Comercial Ltda previamente encomendadas, para posterior revenda à recorrida Wlight Comércio e Importação de Materiais Elétricos Eireli. Segundo a narrativa da autora, ora recorrida, na sua peça inicial, foi emitida nota fiscal de ID 26125526, pg. 27, constando três faturas, sendo que as duas primeiras eram referentes ao lucro e tributos arcadas pela empresa ré com a operação, na qualidade de importadora, e a última, com vencimento em 14.12.2020, no valor de R$ 174.108,00, correspondente ao valor de aquisição junto ao fornecedor estrangeiro, que não foi quitada em razão da não apresentação do contrato de câmbio[1] e da “swift” (comprovante de pagamento) da transação do câmbio realizados pela ré, uma vez que tais documentos comprovam os valores pagos com o câmbio, tratando-se de importação por encomenda. Por seu turno, a agravante argumenta, em suma, nas razões do seu recurso, que a relação com a empresa exportadora é independente da sua relação com a agravada, e que as cláusulas contratuais preveem tão somente a emissão da nota fiscal-fatura das mercadorias e a sua entrega, tornando-a devedora do preço, nos termos da cláusula 3.3, transcrita abaixo: 3.3. A QUATTROR emitirá nota fiscal-fatura das mercadorias para o estabelecimento indicado pelo ENCOMENDANTE e a enviará ao ENCOMENDANTE, que terá o prazo decadencial de quinze dias para retirar a mercadoria ou se manifestar sobre o preço; após tal prazo, a entrega será presumida, com o reconhecimento de que o ENCOMENDANTE recebeu as mercadorias e é devedora do preço. A recorrente destaca ainda a cláusula 4.6.2, tendo em vista que, de acordo com ela, o preço da mercadoria será pago pela encomendante, ora agravada, à vista da nova fiscal-fatura, não havendo que se falar em mera estimativa de preço, uma vez que o referido preço é revisado pela encomendante antes da realização do pedido de compra. Vejamos: 4.6.2. O preço das mercadorias será pago pelo ENCOMENDANTE à vista da nota fiscal-fatura, salvo se diferentes condições comerciais forem propostas na planilha estimativa de preços ou constarem de Pedido de Compra aprovado. Defende a “completa ausência de interdependência entre a exigibilidade do valor cobrado do encomendante e o pagamento ao exportador: se houver diferença – motivada por variação cambial –, a maior ou a menor, será posteriormente equalizada”. Consta dos autos ainda a ação de execução de título extrajudicial no 0711338-23.2021.8.07.0001, proposta pela ré em desfavor da autora em 08.04.2021 (ID 26125526, pgs. 138/215), tendo como objeto os mesmos protestos discutidos no procedimento cautelar de onde extraída a r. decisão vergastada. Pois bem. A despeito dos argumentos da recorrente, verifico que a empresa recorrida demonstrou, de um juízo de cognição, a plausibilidade do seu direito, o que ensejou o reconhecimento pelo Juízo a quo do preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Consoante teor da Instrução Normativa no 1.861/2018, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na modalidade importação por encomenda o importador adquire as mercadorias no exterior, com seus próprios recursos, para encomendante previamente contrato, e fica obrigado a revendê-las a este. Ou seja, a empresa importadora é a responsável pelo fechamento e liquidação do contrato de câmbio com seus próprios recursos para, em seguida, vender as mercadorias no mercado interno à empresa encomendante. De fato, não há justificativa com base nas cláusulas contratuais e na legislação de regência, para que a agravante se negue a entregar à agravada o denominado contrato cambial e o “swift”, uma espécie de recibo emitido pelo banco, confirmando que o valor já foi remetido ao exportador. Aliás, em operação anterior, realizada em agosto de 2020, a encomendante recebeu da importadora agravada o referido contrato de câmbio de ID 26125526, pg. 43/46, atestando o exato numerário remetido ao fornecedor e a taxa cambial aplicada. As seguintes cláusulas do ajuste firmado entre as contendentes esclarecem a relevância da informação acerca taxa de câmbio do preço de vend mercadoria: 4.1.3. Os elementos componentes do preço expressos em moeda estrangeira serão convertidos em moeda nacional mediante aplicação da respectiva taxa de câmbio utilizada no efetivo pagamento. 4.1.3.1. Caso o custo ou despesa integrante do preço e expresso em moeda estrangeira ainda não tenha sido pago, a conversão em moeda nacional será feita com a mesma taxa utilizada para os fins da tributação aduaneira. 4.1.3.2. Nos casos do item anterior, a diferença a maior ou a menor resultante da aplicação da taxa de câmbio efetivamente utilizada para pagamento implicará cobrança da diferença, acrescida dos tributos incidentes sobre a variação cambial, por meio de nota de débito, ou concessão de desconto financeiro. Ora, se a diferença resultante na aplicação da taxa de câmbio efetivamente utilizada para pagamento implicará cobrança da diferença, por meio de nota de débito ou concessão de desconto financeiro, evidente que se trata de condição imprescindível para o recebimento dos valores, e a recusa da agravante em fornecer tal documento constitui circunstância a impedir que ela cobre tais valores acordados, uma vez não cumprida as obrigações que lhe são impostas contratualmente, como bem assinalado pelo magistrado plantonista (ID 26125526, pg. 51) – e ratificado pelo Juízo a quo (ID 26125526, pg. 99) –, na decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pela autora para sustar os protestos em questão. Por outro lado, tem-se que o referido édito judicial se refere ao protesto de ID 26125526, g. 31 (Protocolo no 996921), constando dívida principal no valor de R$ 174.345,15, do dia 22.12.2020, enquanto a r. decisão ora agravada, que entendeu pela ampliação da determinação de sustação, incluiu os três protestos efetivados em janeiro de 2021, referentes aos Protocolos de nos 997656, 998108 e 999097, relativos a débitos de R$ 242.996,10, R$ 159.670,19 e R$ 297.910,86, respectivamente (ID 26125526, pgs. 92/94). Observe-se ainda que o autor realizou depósito judicial relativo ao primeiro protesto, no valor de R$ 174.375,15 (cento e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e quinze centavos - ID 26125526, pgs. 36/38), para fins de concessão da medida cautela pleiteada, enquanto o pedido de suspensão dos últimos três protestos (ID 26125526, pgs. 92/94) veio desacompanhado de qualquer caução. Nesse contexto, mesmo acompanhando o entendimento do Magistrado singular, na r. decisão combatida, de que o perigo de dano está demonstrado pelo caráter expropriatório da execução de título extrajudicial movida pela ré, diga-se, após o protocolo desta ação originária proposta pela autora visando a sustação dos protestos em discussão e ainda porque o protesto, por si só, é circunstâncias capaz de ensejar danos à empresa devedora, impõe-se à agravada a prestação da devida contracautela. A propósito, confira-se a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, quando do julgamento, mediante o rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial no 1.340.236/SP: Tema 902. A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. Trago, também, à colação arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PROTESTO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. ART. 300, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme o art. 300, § 1o, do CPC, é facultado ao juiz para a concessão da tutela de urgência exigir, conforme o caso, caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada nas hipóteses em que a parte hipossuficiente não puder oferecê-la. 2. Revela-se acertada a decisão do magistrado de origem que, ao deferir pedido de tutela de urgência para suspensão de protesto, condiciona a referida medida a prévia caução do valor devido, com o fim de resguardar eventuais prejuízos ao banco réu. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1114603, 07066208820188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no PJe: 14/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PROTESTO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. EFETUADA. 1.Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de todas as questões levantadas. Precedente. 2. No caso dos autos, o d. Juiz de origem analisou a questão de forma clara, ainda que sucinta, não ocorrendo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que é possível o cancelamento do protesto ou a suspensão dos seus efeitos, quando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC atrelado ao depósito do valor equivalente do título protestado ou à prestação de caução idônea. 4. No caso dos autos, verifica-se a existência de prestação de caução idônea, bem como os requisitos do art. 300 do CPC, o que, segundo a jurisprudência, autoriza, de forma antecipada, a suspensão dos efeitos do protesto. 4.1 ressalte-se que a manutenção do protesto ocasionará inúmeras restrições cadastrais para a empresa (Pessoa Jurídica), notadamente quanto à possibilidade de obter crédito no mercado financeiro, restrições em licitações e apontamentos em banco de dados de créditos, dentre outras. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1164144, 07221989120188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 12/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar para, acolhendo o pedido subsidiário da recorrente, condicionar a sustação dos protestos acostados de ID 83546534, dos autos de referência, ao depósito do valor equivalente ao título protestado ou à prestação de caução idônea pela autora. Comunique-se ao Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] “Contrato de câmbio é o instrumento específico firmado entre o vendedor e o comprador de moeda estrangeira, no qual são estabelecidas as características e as condições sob as quais se realiza a operação de câmbio”. (Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/cambiocapitais/normas_cambio/rmcci/RMCCI-1-03.pdf. Acesso em 04.06.2021)